Tribunal: STF
Processo: ARE 1406619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JÚRI. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DEZENOVE (19) ANOS E TRÊS (3) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE ERROS MATERIAIS CONTIDOS NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, RELATIVOS AO TEOR DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE OS DEBATES. PRECLUSÃO, POR FALTA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO (ART. 571, INC. VIII, CPP). ADVOGADO QUE ASSINOU A ATA, SEM QUALQUER INSURGÊNCIA QUANTO AO SEU CONTEÚDO. 2) NULIDADE DO JULGAMENTO POR INCONGRUÊNCIA NA RESPOSTA DOS JURADOS AOS QUESITOS FORMULADOS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO NÃO RECONHECIDA POR DOIS JURADOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS (ART. 489, CPP). CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE, APONTADO COMO MANDANTE DO CRIME, E ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS, INDICADOS COMO EXECUTORES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESPOSTAS À QUESITAÇÃO RELATIVAS A RÉUS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO ORA APELANTE “POR EXTENSÃO” (ART. 580, CPP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3) MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA INDICATIVA DE QUE O ORA APELANTE FOI MANDANTE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONFORME RECONHECIDO PELOS JURADOS. ADEMAIS, QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA TAMBÉM AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, POR OUTRO LADO, QUE DEVE SER AFASTADA, SEM, CONTUDO, IMPLICAR ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VINGANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA MOTIVAÇÃO ABJETA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. REPERCUSSÃO APENAS NA DOSIMETRIA DA PENA, REDUZIDA PARA DEZESSEIS (16) ANOS, SETE (7) MESES E QUINZE (15) DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. 4) DETERMINAÇÃO DE INÍCIO IMEDIATO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR O PERICULUM LIBERTATIS. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO STJ. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente